Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. COLISÃO COM ÔNIBUS. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO DAS FRAÇÕES DE RESPONSABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto em ação de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o recorrente estacionou o veículo em local proibido e abriu a porta em via pública, momento em que a porta foi atingida por ônibus da empresa recorrida.
1.2. O recorrente alegou ter estacionado ao lado da calçada e que o ônibus invadiu a faixa, colidindo com a porta do veículo, causando os danos.
1.3. A empresa recorrida sustentou que o autor parou em local indevido, não sinalizou a parada e abriu a porta do veículo de forma imprudente, causando o acidente.
1.4. As partes ajuizaram processos autônomos (no 0703866-03.2024.8.07.0021 e no 0704112-96.2024.8.07.0021) tratando dos mesmos fatos, sendo os autos associados para julgamento conjunto em razão da conexão existente entre as ações (CPC, art.55, §1o).
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido, considerando: (i) se o estacionamento do autor em local proibido e a abertura da porta sem sinalização configuram culpa pelo acidente; (ii) se o motorista do ônibus, por não manter distância de segurança, também contribuiu para a ocorrência do acidente; (iii) qual a proporção de responsabilidade de cada parte pelos danos materiais decorrentes do evento.
III. Razões de decidir
3.1. A prova constante nos autos demonstra que o autor estacionou em local proibido e abriu a porta do veículo sem acionar o pisca-alerta ou qualquer outra forma de sinalização prévia.
3.2. A conduta do autor, ao abrir a porta em via pública, contribuiu de forma relevante para a ocorrência do acidente, em clara violação ao disposto no art. 49, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.
3.3. Contudo, o motorista do ônibus também contribuiu para o evento, ao não adotar cautela ao passar por veículo parado em via pública, sem manter distância segura e sem reduzir a velocidade, medida que poderia evitar a colisão.
3.4. Configura-se culpa concorrente, sendo o recorrente responsável em maior grau pela ocorrência do acidente, fixando-se a fração de 70% de responsabilidade ao recorrente e 30% à empresa recorrida (art. 945 do CC).
3.5. Os danos materiais comprovados foram de R$ 4.511,80 para a empresa recorrida e de R$ 5.100,00 para o recorrente, sendo devida a compensação proporcional entre os valores, conforme o grau de responsabilidade fixado.
3.6. Assim, o recorrente deve indenizar a empresa em R$ 3.158,26 (70% de R$ 4.511,80), e a empresa deve indenizar o autor em R$ 1.530,00 (30% de R$ 5.100,00), compensando-se os valores.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido; sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC/2015, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CTB, art. 49, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1631021, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.08.2017; TJDFT, AC 0712345-21.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Recursal, j. 05.06.2024.